Tribunal: TJES
Processo: 0007894-88.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007894-88.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO ELIAS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria do apelante.

2.
A
majoração da pena-base atende os ditames da proporcionalidade, notadamente eis que foram reconhecidas duas causas de aumento pelo magistrado, de modo que correta a utilização de uma delas para justificar a exasperação da pena-base e outra para majorar a pena na terceira fase dosimétrica. Precedentes.

3.
A
aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea, o que não houve no presente caso. Fração de 1/6 fixada.

4.

A utilização da arma de fogo e o concurso de agentes restaram comprovados pela prova oral produzida em juízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007894-88.2021.8.08.0035

APELANTE: CRISTIANO ELIAS FERREIRA

ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCIANO BROETTO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Cristiano Elias Ferreira
, em razão da sentença condenatória prolatada pelo juízo da
7ª Vara Criminal de Vila Velha
, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I,

do Código Penal
, condenando-o à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 03 de maio de 2021, por volta das 20h30, na Avenida Sérgio Cardoso, bairro Novo México, Vila Velha, o recorrente, em concurso com dois indivíduos não identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça, o veículo Chevrolet Ônix, placa QRE7F94 e outros pertences da vítima Jane Maria Prette.

Em suas razões recursais, o apelante requereu sua
absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou: pelo redimensionamento da
pena-base
ao mínimo legal; pela majoração da fração de redução da circunstância atenuante da
confissão

espontânea
e pelo
decote das majorantes
do concurso de pessoas e do emprego da arma de fogo.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas.

A
materialidade
restou comprovada por meio do auto de apreensão nº 402.3.24809/2021 (folha 15), auto de restituição (folha 16) e boletim unificado nº 44897125 (folhas 20/22).

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada a partir dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial,
em especial, a confissão do recorrente
. Senão vejamos:

A vítima, em suas declarações judiciais (mídia nos autos), afirmou com riqueza de detalhes como se deu a empreitada criminosa.

[...] que o seu veículo estava estacionado do lado do local onde trabalha; que quando abriu o veículo com a chave, o farol do mesmo acendeu; que os indivíduos estavam descendo pelo outro lado da pista, oportunidade em que quando viram o farol acender deram meia volta, e quando viram que a declarante estava saindo, deram um cavalo de pau em frente ao veículo da mesma; que os indivíduos já saíram de dentro do carro com arma em punho mandando a declarante sair do carro; que ao sair do veículo os indivíduos pegaram sua bolsa e o celular; que mandaram a declarante sair andando; que no local havia um policial, e que quando o acusado e os outros três saíram com o carro da declarante o policial atirou acertando o veículo; que os policiais já estavam a procura dos indivíduos, eis que já teriam participado de outros assaltos; que o acusado teria deixado o veículo da declarante no bairro Araçás, indo em direção a Darly Santos, onde passa ônibus; que o acusado teria sido preso em um ponto de ônibus; que no momento da abordagem o acusado estava dirigindo o veículo; que o acusado simplesmente saiu do carro que estava e adentrou no veículo da declarante; que o indivíduo que teria saído primeiro do veículo era quem estava armado; que os indivíduos não teriam feitas outras ameaças, além de mostrar a arma de fogo; que a arma teria sido direcionada para o peito da declarante; que, salvo engano, o calibre da arma seria 38; que a arma de fogo era verdadeira com certeza; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial [...]

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Além disso, o
policial militar
Janderson Kaio Costa Fonseca, em juízo
(mídia nos autos)
, destacou:

[...] que o CIODES teria passado a informação de que um policial teria intervindo num roubo em Novo México; que a viatura teria ido em apoio; que quando chegaram mais viaturas foram em direção ao local onde os indivíduos se evadiram; que no local visualizaram um veículo branco abandonado; que populares indicaram a localização de um rapaz que começou a correr, se evadindo; que o rapaz estava com uma roupa cinza, de empresa; que na Darly Santos, em um ponto de ônibus, o acusado teria sido abordado; que em revista pessoal localizou o cartão de crédito da vítima; que o acusado teria confessado o crime [...]

No mesmo sentido, em seu interrogatório judicial (mídia nos autos),
o próprio apelante confessou a prática delitiva
, tendo sustentado que teria aceitado participar do crime de roubo para "ganhar um direito a mais".

Verifica-se
prova oral altamente relevante
, com a confissão do recorrente, bem como as declarações da vítima e o depoimento do policial militar.
Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório
.

Portanto, estando devidamente comprovada a
autoria e materialidade
, sendo a conduta dos réus típica, ilícita e culpável,
mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I,

do Código Penal.

Mantida a condenação nos moldes da sentença,
melhor sorte não possui o recorrente quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base
.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal em
5 anos de reclusão e 50 dias-multa
. Entendo que a majoração da pena-base atende os ditames da proporcionalidade, notadamente eis que foram
reconhecidas duas causas de aumento pelo magistrado, de modo que correta a utilização de uma delas para justificar a exasperação da pena-base e outra para majorar a pena na terceira fase dosimétrica. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Na
segunda fase
, presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, "d", CP), de modo que o juízo de origem atenuou a pena em 6 meses de reclusão e 5 dias-multa.

Nesse ponto, insurge-se o recorrente a fim de que o
quantum
de diminuição pela referida atenuante seja aumentado.
Com
razão
.

Compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea (AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023), o que não houve no presente caso.

Portanto, reduzo a pena-base em 1/6, fixando-a em
4 anos e 2 meses de reclusão e 40 dias-multa.

Na
terceira fase
,
presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

Em que pese os argumentos defensivos, a utilização da arma de fogo e o concurso de agentes restaram comprovados pela prova oral produzida em juízo. A vítima narrou com clareza ter visto a arma de fogo em poder do primeiro indivíduo que teria saído do veículo, inclusive, detalhando que

“seria de calibre 38”.
Frisa-se, ainda, que consoante a
teoria monista ou unitária
adotada pelo Código Penal, ainda que o recorrente não tivesse praticado a violência elementar do crime de roubo, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Desse modo, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a de forma definitiva em
6 anos,11 meses e 10 dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Mantenho o regime
semiaberto
para início do cumprimento de pena (artigo 33, §2º, “b” do Código Penal).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, tão somente para aumentar o quantum de diminuição referente à circunstância atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)